Tribunal: STF
Processo: HC 235337
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. PACIENTE REINCIDENTE E FORAGIDA POR MAIS DE UMA DÉCADA. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO TRIBUNAL ESTADUAL: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.11.2023, pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Márcia Maria Gobett, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 11.10.2023, negado provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão da Presidente daquele Tribunal, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 855.560/SP, em razão do óbice da Súmula n. 691/STF.



O caso



    2. A paciente teve sua prisão preventiva efetivada em 7.6.2023, sendo condenada à pena de sete anos e dezesseis dias de reclusão, em regime fechado, por roubo triplamente majorado por uso de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas (incs. I, II e V do § 2º do art. 157 do Código Penal). Consta dos autos que “a paciente e outros três corréus, cientes de que as vítimas comercializavam joias em sua residência, simularam interesse em adquirir os produtos e, ato contínuo, anunciaram o roubo, mediante o emprego de arma de fogo; mantiveram as vítimas amarradas e amordaças, enquanto subtraíam bens avaliados em R$ 27.903,00; logo após, evadiram-se do local, deixando as vítimas imobilizadas e amordaçadas, até que uma delas, desvencilhando-se da fita adesiva que lhe vedava a boca, conseguiu pedir socorro a um vizinho” (doc. 3).



    3. Buscando a revogação da custódia preventiva, mantida na sentença condenatória, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2236318-61.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Indeferida a medida liminar requerida, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 855.560/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente, em 20.9.2023, pela Presidente, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, pelo óbice da Súmula n. 691/STF:



    “(...)



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar’. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: (...) 



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Em especial quanto à tese de ausência de fundamentação da prisão, não há flagrante ilegalidade pois a manutenção da segregação cautelar na sentença condenatória não exige a existência de fatos novos, mas apenas a indicação de que os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva ainda se encontram presentes (AgRg no HC n. 801.662/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 6/3/2023; AgRg no HC n. 736.957/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 31/8/2022; AgRg no HC n. 789.167/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 172.521/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 9/3/2023; AgRg no RHC n. 170.713/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 22/12/2022). 



    A esse respeito, compulsando os autos, verifico que a prisão da paciente tem por base a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Veja-se: 



    ‘Consta da r. Sentença, acostada às fls. 5/13 dos autos de execução n. 0006092-58.2023.8.26.0496, que a paciente e outros três corréus, cientes de que as vítimas comercializavam joias em sua residência, simularam interesse em adquirir os produtos e, ato contínuo, anunciaram o roubo, mediante o emprego de arma de fogo; mantiveram as vítimas amarradas e amordaças, enquanto subtraíam bens avaliados em R$ 27.903,00; logo após, evadiram-se do local, deixando as vítimas imobilizadas e amordaçadas, até que uma delas, desvencilhando-se da fita adesiva que lhe vedava a boca, conseguiu pedir socorro a um vizinho. [...] 



    Estão, ademais, aparentemente presentes os pressupostos de sua decretação (art. 312 do CPP), mesmo porque existem nos autos indícios suficientes de autoria e de materialidade delitivas, bem como aparente perigo gerado por eventual restabelecimento do estado de liberdade da imputada, especialmente por que Márcia, denunciada pelo crime de roubo praticado em 30 de agosto de 2001, somente foi localizada em 29 de novembro de 2022, quando foi presa em flagrante sob a acusação de tentativa de furto, fato que possibilitou sua citação, julgamento e condenação pela prática do roubo em primeira instância, cuja prisão preventiva é o objeto do presente writ (fl. 220, grifos meus) 



    No que se refere à alegação de que a prisão foi decretada ex officio, não há teratologia pois a segregação processual foi apenas mantida na sentença condenatória, não havendo, em princípio, a decretação de prisão de ofício pelo magistrado (fl. 57). 



    Ademais, com relação ao pedido de prisão domiciliar humanitária, não há flagrante ilegalidade pois decidiram as instâncias de origem que a paciente: 



    ‘vem recebendo, na unidade prisional onde se encontra, atendimento médico necessário (informações de fls. 65/71), de modo que a norma supracitada não se lhe aplica nem excepcionalmente, em abono ao postulado da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil’ (fl. 85) 



    Quanto ao mais, trata-se de matéria sensível e que demanda maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 6).



    A decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental da defesa (doc. 3).



    4. Esse julgado é o objeto da presente impetração. A defesa insiste no alegado constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva da paciente, em especial na falta de atendimento dos requisitos legais, pois teria sido decretada de ofício, sem observância ao princípio da contemporaneidade e com deficiência de fundamentação. 



    Afirma a possibilidade de conversão da custódia preventiva em medidas cautelares ou a concessão de prisão domiciliar por questões humanitárias, pois a paciente apresentaria comorbidades (epilepsia, portadora de HIV e estaria se recuperando de fratura em ambas pernas, após saltar do pavilhão superior da unidade em que estava recolhida). 



    Tem-se nos requerimentos e no pedido:



    “Diante do exposto requer-se seja processado e conhecido o presente pedido, a fim de que seja concedida liminarmente a ordem para determinar que a paciente aguarde o julgamento do Habeas Corpus em liberdade, ainda que com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Subsidiariamente, a defesa requer seja concedida a prisão domiciliar de caráter humanitário  à paciente, a ser cumprida na Casa de Passagem  – Projeto Esperança, localizado na Rua Monte Alegre,707, Vila Monte Alegre, 14051-260, Ribeirão Preto – SP.



    No mérito, a confirmação da liminar, determinando-se que a paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, determinar que permaneça em prisão cautelar domiciliar de natureza humanitária”.



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    6. A presente impetração volta-se contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou agravo regimental, mantendo decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente daquele Tribunal, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus 
n. 855.560/SP, pelo óbice da Súmula n. 691/STF. 



    O mérito da causa ainda não tinha sido apreciado em segunda instância, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça também sobre ele não se pronunciou.



    O exame dos pedidos formulados pela impetrante neste momento traduziria supressão de instância, sendo que este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República), o que não ocorre na espécie.



    7. Sem adentrar o mérito da questão, mas apenas para examinar teratologia ou ilegalidade, a ensejar concessão da ordem de ofício, tem-se não comprovada ilegalidade nas decisões impugnadas que mantiveram a prisão preventiva da paciente.



    8. Apontou-se no decreto de prisão preventiva a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, evidenciada pela prática reiterada de delitos patrimoniais. Na espécie, ao praticar o roubo objeto desta impetração, a paciente cumpria pena em regime aberto, tendo se evadido e permanecido foragida por mais de uma década (com a suspensão da ação penal objeto desta impetração), quando foi novamente presa em flagrante pela prática de outro delito patrimonial (fls. 175-176, doc. 2). 



    A fundamentação adotada pelas instâncias competentes mostra-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. PACIENTE FORAGIDO. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.695-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 20.9.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, CORRUPÇÃO DE MENORES, PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTRADITÓRIO PREVISTO NO § 3º DO ART. 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: INAPLICABILIDADE À DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRECEDENTES. OBSCURIDADE E OMISSÃO INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 215.086-ED, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 8.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO HÁ MAIS DE TRÊS ANOS. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. DETERMINAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM DE CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO E PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.781-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 16.6.2021).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada situação de fuga reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 210.039-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Homicídio triplamente qualificado. Ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva. Inocorrência. Fundamentação idônea. Gravidade concreta demonstrada pelo modus operandi da conduta delituosa. Periculosidade da paciente. Cautelaridade suficientemente demonstrada. Precedentes. 1. A análise do decreto de prisão preventiva autoriza o reconhecimento de que existem fundamentos concretos e suficientes para justificar a privação processual da liberdade da paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. É da jurisprudência da Corte o entendimento segundo o qual, ‘quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública’ (HC nº 97.688/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 27/11/09). 3. Habeas corpus denegado” (HC n. 106.462, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.4.2011).



    9. Anote-se que a prisão preventiva apenas foi mantida pela sentença condenatória, após ter sido decretada no trâmite da ação penal, não estando demonstrada a alegada decretação de “prisão de ofício”. 



    10. Registre-se, ademais, ser pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal de que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021). Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC n. 211.659-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.3.2022).



    “HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. REMESSA AO PLENÁRIO. ATRIBUIÇÃO DISCRICIONÁRIA DO RELATOR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO DO WRIT. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. POSSIBILIDADE DE EXAME DA CONCESSÃO DE OFÍCIO. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ESCOPO EXTRAPROCESSUAL. ATUALIDADE DO RISCO. APRECIAÇÃO PARTICULARIZADA. LAVAGEM DE BENS. MODALIDADE OCULTAÇÃO. INFRAÇÃO PERMANENTE. CESSAÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA. CRIME COMUM. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE ACUSADOS. DIMENSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ORDEM NÃO CONCEDIDA. [...] 10. A aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa. A situação dos autos sinaliza que os atos atribuídos ao paciente teriam ocorrido de modo não ocasional, ultrapassando a marca de 7 anos de duração, com a ocorrência de repasses contínuos e com saldo a pagar, circunstâncias que sugerem o fundado receio de prolongamento da atividade tida como criminosa. [...] 14. Habeas corpus não conhecido" (HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, Pleno, DJe 21.3.2019)



    11. Quanto à pretendida concessão de prisão domiciliar humanitária, o Tribunal de origem, com amparo nos documentos apresentados e nas informações prestadas pelo juízo da execução, assentou:



    “(...) diante da singularidade do caso, esta Relatoria, excepcionalmente, analisará o cerne da questão, apenas para que não se alegue a ocorrência de mácula, acerca do pedido de prisão domiciliar em caráter humanitário. 



    Dito isso, a paciente é, de fato, portadora do vírus do HIV e de condição neurológica crônica (epilepsia); a paciente caiu do pavilhão superior do raio em que se encontrava recolhida e, em razão disso, teve fratura exposta em ambas as pernas e em diversos outros ossos, tal qual em sua coluna cervical. Após a realização de tratamento cirúrgico, no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, passou a utilizar cadeira de rodas para sua locomoção, contando com o auxílio das colegas de cela para as atividades rotineiras. Alega dificuldades para a continuidade de seu tratamento na penitenciária e observa terem sido suas más condições de saúde mental que a levaram a atentar contra a própria vida. 



    Em princípio, verifica-se que o Magistrado já determinou a realização de perícia, visando à constatação de superveniência de doença mental, a fim de que se analise a necessidade de conversão da pena privativa de liberdade em medida de segurança. 



    O Juízo a quo, em suas informações acostadas às fls. 213/216, também salienta que a paciente foi submetida à avaliação do médico responsável pela unidade prisional, e que a Direção do estabelecimento prestou informações (fls. 65/71 dos autos de origem), esclarecendo que ‘a sentenciada está em acompanhamento pela equipe de saúde da unidade prisional, composta por médico, dentista, enfermeira, psicólogo, assistente social e técnicos de enfermagem. Todo o medicamento prescrito pelo médico provém do SUS ou da Secretaria de Administração Penitenciária, e é distribuído conforme prescrição’. A Direção do estabelecimento concluiu que a paciente se encontra em bom estado geral. 



    De todo modo, a paciente não provou, conforme lhe competia, que, em domicílio, receberia cuidados médicos mais adequados do que aqueles prestados pelo Estado, em cárcere, considerando-se, inclusive, o quanto observado pela Defesa, no sentido de que ela estava em situação de rua pouco antes de sua prisão. 



    Anote-se que, por questões humanitárias, a jurisprudência tem admitido, em caráter excepcional, o deferimento da prisão domiciliar. Em tais casos, o quadro de saúde do sentenciado deve ser, todavia, classificado como extremamente grave, devendo ser, de igual modo, simultaneamente constatado não dispor o estabelecimento penal do quanto necessário para os devidos cuidados. 



    No caso dos autos, denota-se que, embora a paciente seja portadora de múltiplas comorbidades, restou cediço que seu quadro de saúde atual se encontra dentro da normalidade, nada justificando, na emergência, o deferimento da prisão domiciliar de caráter humanitário” (fls. 175-178, doc. 2).



    12. Assim, sem incorrer em incabível reexame do conjunto probatório dos autos, não há como adotar decisão diversa das instâncias antecedentes, que negaram o benefício, demonstrando-se não somente que estava sendo prestado o tratamento necessário como também, pelas peculiaridades do caso, em que a paciente poderia não receber esse mesmo suporte médico necessário em liberdade, considerando “que ela estava em situação de rua pouco antes de sua prisão”. 



    13. Não há impedimento, contudo, se houver alteração do quadro de saúde da paciente, de que a defesa apresente no juízo competente pedido para reavaliação de sua situação específica, inclusive com a realização de perícia médica oficial, se assim entender necessário o juízo da execução penal.



    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise dos pedidos apresentados.



    14. Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade ou teratologia nos atos questionados a autorizar a superação da Súmula 
n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão pelas instâncias competentes.



    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora